Tribunal: TJPA
Processo: 0027455-31.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027455-11.2009.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARA MINEA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS.
PROCESSO CIVIL E
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 284 DO CPC/73. AUSÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DEMAIS ATOS POSTERIORES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento às apelações cíveis interpostas, para anular a sentença de 1º grau e demais atos posteriores, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
, movida por
MARA MINEA DE SOUZA
,
que

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“...

Posto isto, considerando os argumentos retro esposados, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tudo em conformidade com o art. 269, I, do CPC.

Intimem-se.

Publique-se e cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Gabinete do juiz, Belém (PA), aos 28 de junho de 2011.

ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital”.

Os autos foram originariamente distribuídos à 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Belém, tendo o magistrado daquela justiça especializada reconhecido a sua incompetência para o processamento da ação (Id. 2107017 – Págs. 27/30).

Vindo os autos a esta justiça comum (id. 2107021 – pág. 1), o magistrado
“a quo
” proferiu a sentença (id. 2107021 – págs. 2/6), extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, I, do CPC/73.

A autora opôs embargos de declaração (id. 2107024 – págs. 2/8), suscitando, em síntese, que o juízo de origem, ao receber os presentes autos remetidos da justiça do trabalho em face do declínio de competência em razão da matéria, não determinou a adequação do feito ao procedimento comum na justiça estadual, sentenciando o feito, com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido da autora, extinguindo-o com resolução de mérito, com esteio no artigo 269, I, do CPC/73.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição e obscuridade, a fim de que fosse esclarecido se o processo foi extinto com resolução de mérito, pela procedência ou improcedência dos pedidos da inicial, bem como requer a retificação da conclusão da sentença, para extinção do feito sem resolução do mérito e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Proferida a sentença (id. 2107023 – págs. 1/5), o juízo “
a quo
”, conheceu dos embargos e, no mérito, lhe deu provimento, esclarecendo e integrando a sentença, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“Dispositivo.

Posto isto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para esclarecer e integrar a sentença de fis. 81-85, cuja parte dispositiva passa a ser assim ementada;

"Julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de em que a contratada prestou serviços ao Poder Público, consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, sem a incidência da multa rescisória prevista no parágrafo 1° do art. 18, nem sa multa prevista no parágrafo 2°-A, inciso II do Artigo 22, ambos da Lei 8.036/90.

Os valores decorrentes da condenação devem observar o lastro prescricional de 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e sobre eles deverá incidir:

• Juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97;

• Correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, calculada com base na TR até 25.03.15 e, após essa data, com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em conformidade com os termos da decisão proferida no julgamento da questão de ordem suscitada nos autos da ADI 4425-STF.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea "g" da Lei Estadual n° 5.738/93.

Honorários advocaticios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 20, §3° do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 475, § 3° do CPC."

Irresignada, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sob a id. 2107025 – págs. 2/8, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, que em ambas as decisões não lhe foram oportunizadas apresentar contestação, pois não fora citada, gerando assim violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal/88.

Defende a nulidade da sentença, visto ter o magistrado “
a quo
” recebido os embargos de declaração com efeito modificativo, no qual se pronunciou divergente da sentença, que julgou procedente o pedido da autora, infligindo as normas do § 1º do artigo 285-A do CPC/73.

Expõe que não poderia o juiz modificar o julgamento para a procedência liminar da ação, ainda que a matéria seja unicamente de direito, com fulcro no art. 285-A do CPC, pois a norma deste artigo permite apenas sentenças de improcedência, o que não ocorreu com o caso dos autos.

Defende ainda a falta de citação da requerida, o que teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, CF/88, ocasionando
erro in procedendo
.

Contrarrazões da autora/apelada (id. 2107026 – págs. 4/8), aduzindo, em suma, que os autos vieram a esta justiça comum remetidos da justiça do trabalho em virtude do declínio de competência em razão da matéria, contudo sem determinar a adequação do presente feito ao procedimento comum da justiça estadual, tendo o juízo de 1° grau sentenciado o feito, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC.

Diz que o magistrado fundamentou sua decisão alegando haver impossibilidade jurídica do pedido. Daí, entendeu haver contradição do julgado com a própria fundamentação do juízo de piso, pois o magistrado motivou a sua decisão na impossibilidade jurídica do pedido, sendo esta uma das condições da ação, donde, não estando presente este requisito, deverá o juízo extinguir o feito sem resolução de mérito, não devendo, portanto, julgar a lide com resolução de mérito.

Fala que por essas razões, na ocasião da decisão contraditória, opôs embargos declaratórios para sanar o vício apontado.

Fala ainda que o juízo ao verificar o vício apontado, deu provimento aos aclaratórios, condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS de todo período laborado, esclarecendo e integrando a sentença que julgou o feito com resolução de mérito.

Assevera que o ente estatal apelante protesta pela nulidade da aludida decisão, sob os argumentos de que o magistrado, ao proferir a sentença de embargos, prolatou nos autos uma nova sentença, produzindo um novo pronunciamento divergente da primeira sentença.

Prossegue aduzindo que se trata de uma única decisão, não havendo que se falar que o juízo de primeiro grau proferiu mais de uma decisão no feito, bem como não há que se falar que a decisão dos embargos foi divergente da primeira decisão.

Finaliza esclarecendo que não procede a alegação de ausência de citação do ente estatal em relação à decisão dos embargos, uma vez que foi certificado que o apelante foi devidamente intimado para apresentar sua contrarrazões.

Em suas razões de apelação (id. 21007027 – págs 2/8), o Ministério Público do Estado do Pará, após breve relato dos fatos, discorre sobre a ocorrência de
erro in procedendo
, em razão de o juízo
“a quo
” ter deixado de intimar a requerente para adequar o feito ao rito ordinário, julgando antecipadamente a lide sem que a relação processual tivesse se formado integralmente, afrontando os princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88).

Fala a representante do Ministério Público Estadual que, ao ser reconhecida a incompetência absoluta da justiça do trabalho e remetida a demanda à justiça comum estadual, é imperiosa a intimação da parte autora a fim de que a adeque ao procedimento ordinário, nos termos do artigo 284 do CP/73.

Arrola precedente que entende ser favorável à tese que expõe.

Finaliza pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a r. sentença de primeiro grau, bem como os demais atos posteriores, retornando os autos ao juízo “
a quo”,
a fim de que seja determinada a intimação da requerente para a adequação do pleito ao rito ordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão (Id. 2107028 – Pág. 5).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos de apelações interpostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará e pelo Ministério Público Estadual, a fim de que fosse cassada a sentença hostilizada, devolvendo-se os autos ao juízo
a quo,
para o prosseguimento do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço as apelações cíveis,
pelo que passo a apreciá-las.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 2107021 – Págs. 2/6), nos autos da Reclamação Trabalhista, movida por
Mara Minea de Souza
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Sobressai do feito que a apelada promoveu a referida ação junto à justiça do trabalho, que após reconhecer a sua incompetência para o julgamento da causa, encaminhou este a justiça estadual.

Com razão os apelantes em suas irresignações. Isso porque, na situação de que trata os autos, aplica-se a regra contida no artigo 284 do CPC/73 (artigo 321 do CPC/15),
in verbis
:

“CPC de 1973. Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.”

“CPC de 20125. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Infere-se, pois, do texto acima, que diante da falta de um dos elementos da petição inicial, deverá o julgador determinar a sua correção para evitar prejuízo ao julgamento do mérito. Frisa-se que o juízo primevo, ao prolatar de imediato a sentença combatida, sem a devida determinação para que se adequasse a petição inicial ao rito do juízo comum estadual, infringiu o referido artigo.

Assim sendo, agiu equivocadamente o magistrado de 1º grau, pois deveria ter determinado a emenda da inicial, para adequação da ação ao respectivo rito da justiça estadual.

Deste modo, quando declarada a incompetência da justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista, com a remessa do feito à justiça estadual, deve o julgador determinar a emenda da inicial, adequando-a ao disposto no art. 282 do CPC/73 (artigo 319 do CPC/15).

Nesse mesmo sentido são os precedentes dos nossos Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ADEQUAR A DEMANDA AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DA JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART. 284 DO CPC. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C/C SÚMULA NO 253 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Iniciando-se o feito na Justiça Trabalhista, faz-se necessária a intimação da parte autora, possibilitando a adequação do feito ao procedimento ordinário da Justiça Comum, notadamente por ausência de sujeição legal entre a petição inicial da reclamação trabalhista e as regras do Código de Processo Civil. 2. Antes de proceder à extinção parcial do feito por impossibilidade jurídica do pedido, deverá o magistrado cumprir com a determinação disposta no art. 284 do CPC, na medida em que a emenda à inicial é considerada um direito subjetivo do autor. 3. Assim, por tratar-se de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença, por descumprimento das disposições do art. 284 do CPC. Retorno dos autos à instância de origem. Reexame prejudicado. Negativa de seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC c/c Súmula no 253 do STJ. TJ-PB - REEX: 00006950220128150531 0000695-02.2012.815.0531, Relator: DES. JOSE AURÉLIO DA CRUZ, Data de Julgamento: 29/09/2015, 3 CÍVEL).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADWQUAÇÃO DE RITO. CASSA-SE A DCISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO INAUGURAL, QUANDO O MAGISTRADO DE PLANO PODIA DETERMINAR A EMENDA DA INICIAL PARA A ADEQUAÇÃO DA AÇÃO AO RESPECTIVO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 63828-8/188, Rel. DES. LEOBINO VALENTE CHAVES, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/09/2002, DJe 13875 de 01/10/2002).”

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. I – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO SERVIDOS PÚBLICO, DEVEM OS AUTOS SER REMETIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL, O QUE OCORREU. II – EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, DEVE O JUIZ DETERMINAR QUE SE EMENDE A INICIAL, ADEQUANDO-A AO DISPOSTO O ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUANDO ESTA FOI DIRIGIDA À JUSTIÇA DO TRABALHO. III – REMESSA CONHECIDA E PROVIDA. IV – SENTENÇA CASSADA, PARA O FIM ACIMA INDICADO. DECISÃO UNÂNIME. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 6156/195, Rel. DES. GONÇALO TEIXEIRA E SILVA, TJGO SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2000, DJe 13284 de 25/04/2000.”

Por outro lado, constata-se que o princípio da ampla defesa e do contraditório, com efeito, foi violado na hipótese sob exame, em razão de o juízo “
a quo
” ter deixado de intimar a requerente/apelada para adequar seu pleito ao rito ordinário, julgando antecipadamente a lide sem que a relação processual tivesse se formado integralmente, afrontando aos referidos princípios, o que gera a nulidade insanável da sentença prolatada, eis que não foi disponibilizado a citação da Fundação requerida para apresentar contestação, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, mas pode ser definido também pela expressão “
audiatur et altera pars”
, que significa “ouça-se também a outra parte”.

Reproduzo o dispositivo citado a seguir:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial
, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos,
a fim de anular a sentença singular e demais atos posteriores, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, na linha como acima explanado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n. º 3731/2015-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020